Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aos artigos 43, §2o e 60 do Provimento n. 12/2017, e à certidão de ID 30503601, intimem-se os requerentes MAXX MOTOS COMÉRCIO DE AUTOMOTORES LTDA. E SETT ASSESSORIA EMPRESARIAL E TI LTDA – ME, para que se manifestem sobre a tempestividade das contrarrazões à apelação constantes do ID 30503598 e acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação de ID 30503590. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212